Tribunal: TJDFT
Processo: 0747636-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 840/2011. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A requerente (ora recorrente), servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF (em 1998), requer a conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída até a data da aposentadoria.
II. Contra a sentença que reconheceu a prescrição do fundo do direito, a requerente interpôs presente recurso, ao fundamento do reconhecimento administrativo da dívida, em 26.6.2018 (mora administrativa ao pagamento da dívida reconhecida afastaria a prescrição).
III. Prescreve em 5 anos a pretensão contra a Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (Decreto n. 20.910/32, art. 1o).
IV. A aposentadoria do servidor público deve observar as regras da legislação vigente quando da sua ocorrência (tempus regit actum).
V. No caso concreto, à época da aposentadoria da requerente (1998), não se encontrava em vigor a Lei Distrital no 840/2011 (servidores públicos distritais então regidos pela Lei Federal no 8.112/90, força da Lei Distrital no197/91).
VI. Nos moldes da Lei n. 9.527/97 (Altera dispositivos das Leis nos 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 8.460, de 17 de setembro de 1992, e 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, e dá outras providências).: Art. 7o Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da Lei no 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação em vigor até 15 de outubro de 1996.
VII. Deveras, o direito dos servidores distritais em converter a licença prêmio não gozada em pecúnia, antes da entrada em vigor da Lei Distrital no 840/2011, somente foi albergado aos servidores distritais que satisfaziam os requisitos legais por conta da reiterada manifestação da jurisprudência pátria, que se firmou no sentido de que o benefício pretendido é devido ao servidor, nessas hipóteses, como forma de se evitar o enriquecimento indevido do Estado. Estabelecida essa premissa, consoante entendimento pacificado por esta eg. Corte de Justiça, a conversão da licença-prêmio em pecúnia reclama o preenchimento de três requisitos, quais sejam: i) a ausência de contagem do benefício para qualquer outro fim, ii) a não ocorrência da prescrição, iii) além da observância ao artigo 7o, da Lei no 9.527/97, que estabelece que os períodos de licença-prêmio adquiridos até 15.10.1996, poderão ser usufruídos, contados em dobro para aposentadoria ou, em caso de falecimento do servidor, convertidos em pecúnia (TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n.841573).
VIII. Consoante ofício da Gerência de Pagamentos, não foram encontrados “registros de valores referentes à Licença Prêmio por Assiduidade – LPA pleiteada pela servidora na exordial”. Entrementes, “a servidora foi aposentada em 14.12.1998”, e “não havia previsão no ordenamento jurídico à época para pagamento de Licença Prêmio por assiduidade – LPA não usufruídas em pecúnia” (ID 17755104 - Pág. 15). Por seu turno, o documento de ID 17755101 - Pág. 1 consistiria em “demonstrativo de licenças-prêmio”, e não em “requerimento de administrativo de conversão em pecúnia das licenças não usufruídas pela servidora”.
IX. Nesse toar, o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 14.12.1998, data da aposentadoria, e a ação somente foi proposta em 23.9.2019, de modo que, a par da inexistência de norma a respaldar o pleito à época da aposentação, resulta fulminada a pretensão pela prescrição.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).